Tribunal: STF
Processo: ARE 1515618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – EMBASAMENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL – REGULAMENTAÇÃO PLENAMENTE VIGENTE – SITUAÇÃO NÃO ABORDADA NO TESE FIXADA NO TEMA 1.093/STF – RECURSO DESPROVIDO.



    - A hipótese referente ao diferencial de alíquota a ser exigido nas operações envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final que figura como contribuinte do ICMS se difere daquela abordada pelo tema 1.093 do STF, que versou sobre hipótese de consumidor não contribuinte.



    - A distinção entre as aludidas hipóteses decorre tratamento legislativo completamente diverso que receberam desde a constituição da república que, já em sua redação originária - anterior à emenda Constitucional 87/2015 - trouxe previsão expressa de incidência do diferencial de alíquota quando a mercadoria fosse destinada a contribuinte.



    - Em relação ao consumidor final contribuinte do imposto não houve alteração legislativa significativa e tal situação não foi afetada pela tese vinculativa do STF, que não invalidou a fundamentação constitucional da Lei Complementar 87/2015, limitando-se a declarar a inconstitucionalidade de dispositivos que conferiam tratamento inovador à situação do consumidor final não-contribuinte.



    - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, I e III, “a”; 150, III, “c”; 155, § 2º, XII, “a”, “c”, “d” e “i”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação ordinária ajuizada por empresa contribuinte do ICMS requerendo a declaração do seu direito ao não recolhimento do diferencial de alíquota incidente sobre as mercadorias adquiridas para uso e consumo e ativo imobilizado dos seus estabelecimentos.



    Funda-se, essencialmente, no argumento de que ao julgar o tema 1093, a suprema corte, embora tratando de hipótese fática distinta, afirmou que a Lei Complementar 87/96 não trata de diferencial de alíquota, não podendo servir como base à regulamentação estatal.



    Inicialmente foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais por aplicação do tema 1093 STF, considerada a modulação dos efeitos e o ajuizamento posterior ao julgamento do tema (evento 68).



    Posteriormente, ao julgar os embargos declaratórios, a digna magistrada de origem acolheu os embargos para reconhecer o não enquadramento da hipótese dos autos nos parâmetros estabelecidos na tese firmada no STF. No mérito, todavia, foi mantida a improcedência dos pedidos iniciais por reconhecer a suficiência e a higidez das normas já existentes para regular hipótese relativa ao diferencial de alíquota quando o consumidor final é contribuinte do imposto.



    E a aludida sentença merece ser confirmada, com respeitosa vênia.



    Está claro que a hipótese em testilha se difere da situação fática sobre a qual erigido o precedente repetitivo 1.093 do Supremo Tribunal Federal. Aqui a discussão é relativa à cobrança da diferença entre alíquota interna e interestadual em relação a mercadorias adquiridas por consumidor final que figura como contribuinte do tributo, ao passo que o julgamento paradigmático versou sobre hipótese de consumidor não contribuinte. 



    (...)



    Já havia, portanto, fundamento constitucional e legal para a regulamentação da relação jurídico-tributária tratada nestes autos – consumidor final contribuinte do ICMS – tanto é assim que a Lei Complementar 190/2022, promulgada após o julgamento da tese (tema 1.093), limitou-se a alterar a Lei Complementar 87/2015 apenas no que se refere ao consumidor final não contribuinte, como se extrai do seu preâmbulo: “Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.” Ou seja, a situação do apelante em nada se alterou com o julgamento do precedente, que abordou de forma exclusiva a necessidade de regulamentação da relação envolvendo o consumidor final não contribuinte do imposto, mormente porque tal precedente foi definido à partir da apreciação da inconstitucionalidade de dispositivos relativos ao convênio que versa exclusivamente sobre tal consumidor não contribuinte



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente